Tribunal: TJDFT
Processo: 0703132-78.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. SUPERMERCADO. EMPREGO DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA LOGO APÓS A SUBTRAÇÃO. DOLO DE ASSEGURAR A IMPUNIDADE DEMONSTRADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pela 2a Vara Criminal de Brasília, que condenou o apelante como incurso no art. 157, § 1o, do Código Penal (roubo impróprio), à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 12 dias-multa, à razão da mínima, pela subtração de mercadorias avaliadas em R$ 96,68 de supermercado, seguida de violência e grave ameaça contra os seguranças que o abordaram logo após o fato.
2. A defesa requereu absolvição ou a desclassificação para furto tentado, alegando ausência de dolo de assegurar a detenção da coisa ou a impunidade, sustentando que a violência teria ocorrido apenas após a devolução dos bens. Subsidiariamente, pleiteou a redução da pena-base e a fixação de regime mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a conduta do apelante configura roubo impróprio, nos termos do art. 157, § 1o, do Código Penal, ou se deve ser desclassificada para furto tentado em concurso com lesão corporal leve; e,
(ii) estabelecer se há fundamento para redução da pena-base e alteração do regime prisional fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Configura roubo impróprio o emprego de violência e grave ameaça logo após a subtração, com o intuito de assegurar a impunidade ou manter a detenção da coisa.
5. A posterior devolução das mercadorias, ocorrida apenas após a primeira reação violenta, não descaracteriza o tipo penal, porque a violência foi imediatamente subsequente à subtração e dirigida à fuga impune.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, §1o; 59; 33, §2o, “a”; 44, I e II; 77. Súmula 582 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.537.862/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 05.03.2020; STJ, HC 457.099/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23.04.2019.